Tribunal: TCU
Processo: 016.897/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 537139, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 537139, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) CASA PARA PRODUCAO DE FARINHA INCLUSIVE EQUIPAMENTOS ELETRI-COS E POCO ARTESIANO. (no da TCE no sistema: 3282/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7439/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 016.897/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jaime Barbosa da Silva (XXX.550.852-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Óbidos/PA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 62.